Tribunal: TJDFT
Processo: 0720176-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720176-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VERA LUCIA HERMOGENES EMBARGADO: VERA LUCIA HERMOGENES EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal (ID no 54756588) e por Vera Lúcia Hermógenes (ID no 55293870) contra acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou o agravo interno prejudicado; suscitou preliminar de ilegitimidade ativa de ofício e extinguiu o cumprimento de sentença (ID no 54427020). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO